Tribunal: STF
Processo: HC 242307
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outros, advogados, em 6.6.2024, em benefício de Valdinei Queiroz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 23.4.2024 a 29.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 858.955/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Poá/SP, em 21.2.2013, na Ação Penal n. 0003100-55.2012.8.26.0191, às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2161076-96.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, suscitando a nulidade da busca pessoal. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que o Relator, Desembargador Sérgio Mazina Martins, em 10.7.2023, indeferiu o processamento da impetração. Em 11.9.2023, a 12ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “Agravo interno. Habeas corpus. Cabe negar provimento ao agravo interno que reclama concessão de habeas corpus para anular decisão proferida em grau de recurso”.



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 858.955/SP, não conhecido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 29.2.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 23.4.2024 a 29.4.2024, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. PUNIBILIDADE EXTINTA. SÚMULA N. 695 DO STF. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, o Enunciado n. 695 do STF, segundo o qual ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’, tem aplicação mesmo quando se pretende discutir os efeitos secundários da condenação. 



    2. No caso, já houve o integral cumprimento da reprimenda imposta na ação penal cuja nulidade a defesa questiona, de modo que não é cabível o habeas corpus, ainda que para discutir a permanência dos efeitos secundários da condenação. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 7).



    5. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. A defesa afirma que “pretendia-se a anulação de busca realizada desprovida de mandado judicial, efetuada à despeito da necessária fundada suspeita, da qual decorreu a apreensão do armamento supostamente portado pelo paciente” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “apesar do vasto tempo decorrido desde os fatos (2012), a condenação indevida gerou reincidência nos autos da ação penal nº 1503209-48.2019.8.26.0191 e, dessa forma, prejudica a liberdade do paciente, em que pese a redação da invocada Súmula 695/STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “além de ter gerado a reincidência nos autos da ação penal nº 1503209-48.2019.8.26.0191, a qual foi compensada pela confissão espontânea, a condenação foi também utilizada como fundamento para fixação do regime semiaberto pela pena cominada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão” (fl. 4, e-doc. 4).



    Assevera “que os efeitos da reincidência gerados pela condenação do processo alvo da busca pessoal ilícita, surtem até os dias de hoje, notadamente com a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “há verdadeira distinção que permite o afastamento da Súmula 695/STF: efetivamente, a condenação havida sob ilegalidade, foi utilizada em uma segunda condenação para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Destarte, requer, liminarmente, se determine ao col. STJ a análise da controvérsia diante da inaplicabilidade da Súmula 695/STF, posto que a condenação fundamentou o regime mais gravoso do que o de direito.



    Requer, ainda, que os impetrantes sejam intimados da sessão de julgamento, diante do interesse de realizar sustentação oral das razões do writ” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação transitou em julgado para a defesa em 22.7.2015, mais de oito anos antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 6.6.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     Os impetrantes não juntaram aos autos o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2161076-96.2023.8.26.0000, o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do habeas corpus, assentando a incidência da Súmula n. 695 do Supremo Tribunal Federal. O Relator assim concluiu:



    “Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    Conforme pontuei no julgamento monocrático, já houve o integral cumprimento da reprimenda imposta na ação penal cuja nulidade a defesa questiona, de modo que incide o Enunciado n. 695 da Súmula do STF, segundo a qual ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’. 



    Ademais, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, esse entendimento se aplica mesmo quando se pretende discutir os efeitos secundários da condenação. Ilustrativamente: (...)



    Assim, ainda que no caso permaneçam efeitos secundários da condenação, como a reincidência, o cumprimento da pena impede o conhecimento do habeas corpus. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    11. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível a impetração de habeas corpus após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, aplicando-se o enunciado na Súmula n. 695 deste Supremo Tribunal, na qual se estabelece que “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Cumprimento da pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695 do STF. A pena imposta na decisão condenatória foi integralmente cumprida pelo recorrente. Aplicação, ao caso, da súmula 695 do STF. Precedentes. (...) A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. (...) Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 92.886-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.10.2010).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMONTADA E DESMUNICIADA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. PEDIDO PREJUDICADO” (HC n. 97.801, Relator o Ministro Cezar Peluso, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade – verbete nº 695 da Súmula do Supremo” (HC n. 122.280, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 695/STF. 1. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 136.412-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que, extinta a reprimenda corporal, não se admite a impetração do remédio constitucional (Súmula 695 do STF), já que exaurido o risco à liberdade de locomoção do agente” (RHC n. 122.174 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.10.2014).



    12. Nos termos do inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República, o habeas corpus tem por objetivo impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. A garantia do habeas corpus está, portanto, ligada ao direito à liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade define a causa de pedir do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação no sentido de que o habeas corpus é via inadequada “para evitar os efeitos secundários da condenação” (RHC n. 118.988, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2014), como pretendido pelos impetrantes na espécie.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora